Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-12.2022.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-12.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GINIVAL DIAS DE ARAUJO - CPF: 972.089.301-04 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), EVERALDO DIAS DE MOURA (APELADO), JOSIANE (APELADO), EDSON JOSÉ DA SILVA (APELADO), EDSON JOSE DA SILVA - CPF: 003.190.221-96 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), EVERALDO DIAS DE MOURA - CPF: 014.531.391-33 (APELADO), JOSIANE MARIA DA SILVA - CPF: 007.051.221-31 (APELADO), SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES - CPF: 481.925.971-72 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES - CPF: 001.744.081-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
S
:

GINIVAL DIAS DE ARAUJO

APELAD
OS
:

EDSON JOSE DA SILVA

EVERALDO DIAS DE MOURA

JOSIANE MARIA DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO POSSESSÓRIA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE EFETIVA.
DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor não comprovou o exercício da posse efetiva sobre o imóvel em litígio, sendo demonstrada apenas a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central envolve a análise sobre a existência de provas suficientes para demonstrar o exercício da posse efetiva pelo autor, requisito essencial para o acolhimento de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
abe ao autor provar a posse efetiva para obter proteção possessória. No presente caso, a análise dos depoimentos e documentos apresentados não comprova que o autor exercia a posse direta e efetiva do imóvel no momento do alegado esbulho.

Inteligência do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de prova da posse efetiva, apenas comprovando-se a propriedade, inviabiliza a procedência do pedido de reintegração de posse, conforme estabelecido pela legislação e jurisprudência
aplicáveis.

5.
Em ação possessória, não se discute o domínio, devendo-se provar o exercício efetivo da posse (
ius

possessionis
) no momento do esbulho, e não apenas o direito de propriedade (
ius

possidendi
).
Inteligência do
conforme art. 1.210, § 2o, do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação
de reintegração de posse
, é imprescindível a comprovação do
efetivo
exercício d
e
posse pelo autor,
no momento do suposto ato espoliativo,
não sendo
cabível
a mera prova da propriedade
do bem
."

__________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
art
s
. 1.196
,
1.210, § 2o;

art. 1.228
;
Código de Processo Civil, art. 561, I
.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
474701/DF; TJ-MG - AC 10284160013397001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GINIVAL DIAS DE ARAUJO
,

contra sentença
(ID

223217317
)

proferida
pelo
Juízo
da

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
que, nos autos da Ação Possessória movida em desfavor de
EDSON JOSE DA SILVA
,
EVERALDO DIAS DE MOURA
e
JOSIANE MARIA DA SILVA
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Narra a inicial que o autor é legitimo possuidor por sucessão universal de uma porção de terras de 05 hectares mais 1.649m2, localizada na Comunidade Estirão Comprido, Município de Barão de Melgaço.

Afirma que o imóvel rural foi adquirido por seu avô em 04/04/1963, conforme escritura pública, e
esta
com a posse há muitos anos após seu pai
deixa-la
a título de herança.

Contudo, alega que teria sofrido esbulho/turbação no dia 22/02/2021, quando os requeridos invadiram a propriedade, fato que foi
comunicado as autoridades policiais. Informa que tentou por vezes informar aos requeridos que ele é o possuidor da terra, mas os requeridos afirmaram que a posse lhes pertencia e não sairiam de lá.

[...]

Neste passo, o pedido possessório veiculado pelo requerente não reúne as condições necessárias à procedência almejada.

A ação possessória se esteia apenas na posse decorrente do próprio exercício da posse, e não no direito à posse decorrente do domínio. Portanto, a ação de reintegração de posse é de natureza
ius

possessionis
, ou seja, não se discute diretos atinentes à propriedade (
ius

possidendi
).

[...]

Dos documentos apresentados nos autos, não há indício de prova da posse do autor
, destacando-se apenas a comprovação da propriedade (ID 75295938). Os boletins de ocorrência também não comprovam o efetivo exercício da posse, tratando-se de declaração unilateral que nada atesta a comprovação da posse.

[...]

Neste aspecto, temos que,
pelas provas produzidas, o requerente não conseguiu demonstrar ser a efetivo possuidora do bem (nos limites impostos da exordial), pois que há prova do exercício efetivo da posse.

Não há qualquer prova documental da posse, mas da propriedade; ainda, as testemunhas nada apontam que o requerente efetivamente exercia a posse do imóvel, mas apenas que esse era de propriedade do avô do autor, e que, esse sim, há muitos exerceu a posse no imóvel
.

Caberia ao autor o exercício probatório de que o autor, o Sr. GINIVAL DIAS DE ARAUJO, exercia a posse efetiva do imóvel até o momento que foi esbulhado, contudo, a prova não aponta para esse sentido, mas sim que quem efetivamente exerceu a posse, há muitos anos, foi seu avô.

Ademais, aparentemente, o autor detém a propriedade do imóvel, e, como tal, possui o direito à posse (
ius

possidendi
), mas não o direito de posse (
ius

possessionis
), essa última tutela pelas ações possessórias.

Desta feita, pela ausência de demonstração da posse do autor no imóvel, temos pela improcedência dos pedidos autorais.

[...]

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por GINIVAL DIAS DE ARAUJO em face de EDSON JOSE DA SILVA e outros
. Assim, JULGO EXTINTO o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
. Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
223217324
), o
apelante apresenta

as
seguintes teses fáticas e jurídicas:

Comprovação da
posse do ora apelante
e do esbulho praticado pelos apelados

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID
223217327) nas quais
rebatem as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 223217325, e preparo
isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID
224103152.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
GINIVAL DIAS DE ARAUJO

APELADOS:
EDSON JOSE DA SILVA

EVERALDO DIAS DE MOURA

JOSIANE MARIA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Possessória movida em desfavor dos ora apelados, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de comprovação efetiva da posse pelo autor
, ora apelante,
sobre a área em litígio, destacando que a ação possessória
deve se basear
na posse efetiva e não no direito de propriedade.

Assim, o
Juízo de Primeiro Grau entendeu que o
recorrente
não conseguiu demonstrar a continuidade da posse ou a data exata do esbulho, e que os documentos apresentados comprovavam apenas a propriedade, mas não a posse real e contínua.

Além disso,
segundo o Juízo
a quo
,
as testemunhas indicaram que a posse efetiva do imóvel era exercida há muitos anos pelo avô do autor, e não pelo autor diretamente, razão pela qual julgou pela improcedência dos pedidos autorais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitados pelo apelante.

1. Comprovação da posse do ora apelante e do esbulho praticado pelos apelados

O apelante sustenta que
a sentença contraditoriamente reconheceu que duas as testemunhas,
João Benedito Gonçalves Neto e Sebastião Domingos Gonçalves,
confirmaram sua posse, mas ainda assim julgou improcedente o pedido.

Aduz que
apresentou documentação suficiente, incluindo uma Escritura Pública e Boletim de Ocorrência, para provar que a posse da terra vem sendo mantida pela sua família há gerações, desde a compra pelo seu avô.

Alega que os apelados se apossaram indevidamente da área de sua família, cruzando o rio para ocupar a terra do apelante, que é dividida pela margem do rio Cuiabá.

Aponta que os apelados não contestaram adequadamente as provas apresentadas, especialmente as fotos que mostram a área sem as benfeitorias que alegam ter realizado.

Além disso, o
recorrente
destaca contradições nas declarações dos apelados, que ora alegam cultivar a terra desde sempre, ora afirmam que apenas recentemente estabeleceram moradia no local.

Assim, assevera que a posse dos apelados é recente, como evidenciado por documentos ambientais que mostram a ausência de edificações e atividades na área antes de 2020, ano em que a invasão teria começado.

O apelante ressalta que as testemunhas confirmaram que ele sempre exerceu a posse da terra, realizando atividades como plantio e limpeza, e que a invasão ocorreu recentemente, corroborando com o Boletim de Ocorrência.

O apelante também critica o valor dado pelo juízo às provas apresentadas pelos apelados, especialmente ao depoimento de uma testemunha que é parente de um dos apelados, o que comprometeria sua imparcialidade.

Assim, defende que a sentença foi injusta e requer sua reforma integral, para que se reconheça sua posse sobre a área e se ordene a respectiva reintegração.

Os apelados, por sua vez,
argumentam que o apelante não conseguiu demonstrar a posse da área em litígio, sendo a propriedade o máximo que poderia ser alegado.

Descrevem os esforços que realizaram para tornar a área produtiva e habitável, destacando que as fotos apresentadas pelo apelante são manipulações que tentam dar uma falsa impressão sobre a situação da área.

Refutam as alegações do apelante de que o juiz não ponderou os depoimentos corretamente, afirmando que os depoimentos indicam a posse indireta e o envolvimento do avô do apelante na propriedade, mas não a posse direta do apelante.

Os apelados também defendem a validade dos depoimentos das suas testemunhas, criticando as tentativas do apelante de desqualificá-los.

Ademais, negam a existência de contradições na sentença, argumentando que o juiz corretamente diferenciou entre posse e propriedade ao considerar a falta de provas de posse pelo apelante.

Asseveram que o boletim de ocorrência apresentado pelo apelante, que relata o esbulho, foi elaborado quase um ano após o suposto incidente, sugerindo que houve orientação para criar provas fraudulentas em apoio à ação possessória.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do
Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame,
ressai dos autos que o apelante apenas consegui
u
comprovar a propriedade sobre o imóvel em litígio e não
que a posse sobre o referido imóvel estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o suposto ato
espoliativo (
jus
possessionis
)
.

Isso porque,
a análise detalhada dos depoimentos prestados durante a instrução processual revela que, embora as testemunhas do apelante tenham mencionado o vínculo do recorrente com a propriedade, nenhuma delas comprovou que ele exercia a posse direta e efetiva sobre o imóvel no momento do alegado esbulho
.

Quanto à testemunha do recorrente, João Benedito Gonçalves Neto, cita-se
, conforme asseverado pelo próprio apelante
:

“QUE foi perguntado “o senhor mora lá na região? Que respondeu...“sim,
moro na cidade de Barão de Melgaço, na sede, fica a questão de uns 8km mais ou menos,... 9km aproximadamente do local do conflito
; QUE foi perguntado, atualmente é a residência do senhor lá?, Que foi respondido “
la
em Barão de Melgaço?...é lá, Avenida 13 de março,
numero
2.500 (00:07:11)na saída da cidade de Barão de Melgaço para Cuiabá; Que foi perguntado, que o senhor falou agora a pouco que conhece a região, andando de barco, andando de carro, foi isso mesmo, não é? QUE foi respondido “sim, andando de carro, andando de barco”; Que foi perguntado, sem tem alguma construção na área em
litigio
? Que respondeu...
olha...não posso precisar se tem construção nessa área” (00:06:13), eu sei que esse moço que...cultiva a área...agora construção, verificação, não sei se
tem
”...
;

(ID 223217324)
[Grifo nosso]

Desse modo,
da fala da testemunha acima, não é possível aferir quem é “esse moço” e, ainda que fosse possível afirmar se tratar do apelante, não é possível aferir
o tempo em que ocorreu o referido cultivo.

Ademais, a outra testemunha do apelante,
Sebastião Domingos
Conçalves
, confirma que
a área do litígio era do avô d
o recorrente
, Vicente Leite, que lá morou por muito tempo,
e que após o falecimento daquele, passou para a mãe do ora apelante.

Ademais, a mesma testemunha confirmou que o apelante
não habitava o imóvel objeto do litígio
, mas sim imóvel que
se localizava em frente à área, vejamos:

“
[...]
descendo o rio Cuiabá, fica do lado esquerdo” (00:06:22), e que
o requerente
Ginival
“mora de frente para área
, do lado direito do rio” (00:06:17), que nasceu e foi criado ali” (00:06:08),
que área em
litigio
“sempre foi do avô dele, Vicente Leite, pai da mãe dele
” (00:05:58),
e que após o falecimento do senhor Vicente, “ficou pra mãe dele
” (00:05:49).

A testemunha quando perguntada se o
Senhor Vicente
morou na

área, respondeu que “
morou por muito tempo
”(00:05:44), e, se conhecia as

pessoas de Edson, Everaldo e Josiane e se moravam na região, respondeu que

“Everaldo mora de frente pra terra também, e, o Edson” (00:05:14), “mas a

Josiane, não mora lá, mora em Cuiabá, faz muitos anos, que mais de 15 anos

que ela mora pra cá de Cuiabá” (00:05:02); e que Everaldo e Edson “moram do

outro lado do rio” (00:04:59), e confirma que eles são vizinhos da família do

requerente (00:04:54);

(ID
223217324) [Grifos nossos]

Ademais,
a testemunha
Manoel Dias De Souza
relatou em juízo que é familiarizado com o imóvel e sua localização, indicando que é o Sr. Everaldo quem cuida da propriedade.

Além disso, ele mencionou que os réus têm mantido atividades agrícolas e criação de animais no local por mais de oito anos.

Acrescentou que conhecia o Sr. Vicente Leite há muito tempo e que este vivia na área em questão.

Também afirmou que os familiares do Sr. Vicente, incluindo o autor, residem na mesma região, em uma propriedade próxima ao imóvel em disputa.

Já a testemunha
Nazario
Renato Da Silva
, também residente na região, afirmou em juízo que conhece o imóvel em litígio e que são os réus que exercem a posse do local. Ele mencionou ter conhecido o Sr. Vicente Leite por muitos anos, mas não pôde precisar onde ele residia, nem se era na área objeto da disputa.

Além disso,
o boletim de ocorrência (ID
75298592)
também não comprovam o efetivo exercício da posse
do apelante no momento da turbação
, tratando-se de declaração unilateral que nada atesta a comprovação da posse
e, ademais, demonstra que o apelante demorou mais de um ano
após a
ocorrência do fato para
a feitura do boletim
, o que
reforça que o recorrente, ainda que tivesse exercido a posse no imóvel, o que não foi comprovado, não mais a exercia quando do ato espoliativo.

Ou seja,
não se mostra suficiente a prova de domínio, quanto a ter direito à posse (jus
possidendi
), em decorrência do título de propriedade; é preciso ainda prova de que ela estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o ato espoliativo (jus
possessionis
)
.

Isso porque, em ação possessória não se discute domínio, nos termos do
art. 1.210, § 2o, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nessa toada, é forçoso reconhecer que
o apelante
não logrou êxito em provar
o efetivo exercício de sua posse ao tempo do ato espoliativo, conforme exige
o
o

artigo 561
, inciso I,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
15.8.2014, e
AgRg
no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
1o.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 474701 DF 2014/0029918-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2016)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE
) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. -
Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.266001
-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

(N.U 0003020-66.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024) [Grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. –

É certo que as ações possessórias tratam da posse como fundamento do pedido e da causa de pedir, enquanto as ações petitórias têm fundamento assentado no direito de propriedade, da titularidade do domínio.

Quando se busca não mais discutir a posse pura e simples, mas o direito de propriedade sobre o bem imóvel, seria cabível a ação de natureza petitória

É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

(TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021)
[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado do
s
apelado
s
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 1
0
%, para 1
2
% sobre o valor da causa.

Suspensa, por ora, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, tendo em vista que foi concedida a gratuidade da justiça aos recorrentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024